Tribunal: TJDFT
Processo: 0706858-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MOMENTÂNEA SUPRIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo. Essa situação é suficiente, ao menos momentaneamente, para caracterizar a hipossuficiência econômica do recorrente e subsidiar a pretendida concessão da gratuidade de justiça.
4. A despeito da ausência da efetiva comprovação de eventuais ganhos recebidos pelo recorrente, que alega estar desempregado, observa-se que é devedor de quantia superior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a partir das várias ocorrências incluídas em cadastros de proteção ao crédito, tais como SPC e Serasa. 5. A gratuidade de justiça depende da atualidade da situação econômica do recorrente e pode ser reavaliada a qualquer momento até 5 (cinco) anos após a data da certidão da coisa julgada, nos termos dos artigos 98, § 3o, e 102, ambos do CPC. Além disso, na hipótese de má-fé o demandante poderá ser condenado ao pagamento de multa, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC.
6. Constata-se que as alegações articuladas pelo recorrente, em conjunto com as provas coligidas aos presentes autos, demonstram ainda que de maneira momentânea, a absoluta indisponibilidade de recursos financeiros.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.